Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704179-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA APELADO: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, RAFFAEL ABREU BLANCO, ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR, JOSE CARLOS CARNEIRO DE MENDONCA NETO D E S P A C H O Vistos, etc., Em cumprimento ao Princípio da Não Surpresa manifeste o Apelante no prazo de 05(cinco) dias sobre o pedido de desistência do Recurso adesivo interposto pelo Apelado. Após retornem-se para a homologação da sua desistência e prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator